Tribunal: TJDFT
Processo: 0725251-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725251-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: ELDA ELIANE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 238798299, originário) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida da executada. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que desde 2019 vem adotando diversas medidas executivas para tentar satisfazer seu crédito, todas sem sucesso, razão pela qual pleiteou a penhora de 30% da remuneração da agravada. Sustenta que a impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC não é absoluta. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça mitigou tal regra e passou a permitir a penhora de verbas remuneratórias, mesmo para satisfação de créditos sem natureza alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor. Informa que a executada é servidora do Tribunal Superior Eleitoral e aufere renda bruta de R$ 27.130,70 e líquida de R$ 18.533,58. Pugna pelo sobrestamento do feito até decisão final deste e recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada e acolhimento do pedido de penhora. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem (ID. 34992009, originário). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de constrição de parte da remuneração da agravada. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que o agravante requer que seja deferido o referido pedido. De acordo com o art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, há verossimilhança na alegação de possibilidade de penhora dos rendimentos da devedora. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” Contudo, tal garantia foi flexibilizada pelo próprio diploma processual (art. 833, § 2o, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). O cumprimento de sentença é fundado em acordo firmado entre as partes em sede de ação monitória e inadimplido pela agravada e tramita desde 2019. Houve diligências em busca de bens da recorrida pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, porém sem resultado prático. Assim, não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição salarial pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. Ademais, há elementos nos autos que indicam que a executada é servidora do Tribunal Superior Eleitoral (ID. 238775226, originário) e aufere proventos brutos da ordem de R$ 27.130,70 e líquidos superiores a R$ 18.000,00. Não há indícios de que a penhora em pequena parcela dos rendimentos líquidos possa comprometer a sua subsistência e de sua família. Nesses termos, a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causará onerosidade excessiva ao patrimônio da executada, até porque esta deverá ser feita somente após os descontos obrigatórios, de maneira a compatibilizar a preservação do direito ao mínimo existencial e a efetividade da execução. O perigo de dano também se revela possível em virtude do risco de prescrição intercorrente e de frustração da execução. Neste quadro, presente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como presente o risco de dano grave, é o caso de se deferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora dos rendimentos da agravada, limitada a 10% de seu valor líquido, deduzidos os descontos compulsórios, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r